Tribunal: STF
Processo: ARE 1259428
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Estado do Acre contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. REENQUADRAMENTO.
    1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual (Auxiliar Operacional de Serviços Diversos), admitida em 13/05/1986, sem concurso público, cujo objeto é a alteração do seu reenquadramento funcional para Auxiliar Governamental II, Referência 8, nos termos do art. 30, da Lei Estadual nº 3.231/2017.
    PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
    2. O Mandado de Segurança foi protocolizado em 03/10/2018, dentro do prazo previsto no artigo 23, da Lei nº 12.016/08. Rejeição da preliminar.
    3. A Súmula 270 do STF trata de assunto específico, ou seja, a controvérsia no enquadramento de servidores federais nos cargos estabelecidos em lei, sendo imperativa a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. APROVAÇÃO DO NOVO PCCR DA CATEGORIA. RECUSA DE ENQUADRAMENTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    4. Os cargos ocupados por servidores que ingressaram sem prévio concurso público antes da Constituição Federal se ressentem do atributo da efetividade, caso em que os ocupantes carecem de direito à movimentação na respectiva carreira.
    5. Não obstante, se a servidora obtém ao longo de todo o período de atividade progressão e promoção no exercício do cargo, o ato da recusa quanto ao seu enquadramento em novo plano de cargos e remuneração é manifestamente ilegal, porquanto, enuncia manifesta afronta ao princípio da segurança jurídica.
    6. Segurança concedida.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 37, II, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento. 
    Cumpre ressaltar, desde logo, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Observo, ainda, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei Complementar estadual nº 3.231/2017), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.246.403/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.266.331/AC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.268.055/AC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator